Tribunal: TJMT
Processo: 1020259-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020259-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 489.419.301-97 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE SOUZA FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL] – PACIENTE FORAGIDO POR 23 [VINTE E TRÊS] ANOS – CAPTURA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR REQUESTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DA DECISÃO REFERENTE A AÇÃO PENAL

QUE IMPÕE ÓBICE A ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO NO PONTO – INFORMAÇÕES DO JUIZO QUE O PACIENTE TERIA SE FURTADO DO DISTRITO DA CULPA – RISCO DE FUGA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO COMO FATOR QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

– ORDEM DENEGADA.

"[...]afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional.[...]" (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
com pedido liminar, em favor de
RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora. (Id 108632992)

Inicialmente extrai dos autos, o paciente encontra-se preso pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Segundo narra o impetrante, o fato ocorreu em 10 de julho de 1998, sendo a denúncia recebida em 14 de setembro de 1998,

oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do ora beneficiário.

Consigna, que após tentativas infrutíferas de citação pessoal do paciente, houve a citação por edital, em que permaneceu inerte e, na sequência, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo
“o mandado de prisão renovado em 18 de julho de 2018
.” (sic)

Aduz a defesa que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presunção de fuga do distrito da culpa e o fato do paciente não ter, à época, residência e emprego fixo.

Expõe que a decisão que decretou a prisão deve ser revogada, por entender estarem ausentes seus pressupostos autorizadores, bem como pela ausência de comprovação da contemporaneidade do
periculum libertatis
, pois os fatos narrados na denúncia ocorreram em 10 de julho de 1998, ocorrendo a renovação do decreto da prisão em 18 de julho de 1998, ou seja, 20 (vinte) anos depois.

Requer, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.

A liminar foi indeferida (Id.109219489), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.110020462)
.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 110293471)

“EMENTA: REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RISCO DE FUGA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERIGO PARA A ORDEM PÚBICA E PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REQUISITOS QUE AINDA PERSISTEM COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DA IMPOSSIBILIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INFORMAÇÕES QUE O PACIENTE TERIA SE FURTADO DO DISTRITO DA CULPA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de

RAIMUNDO SOUSA DO NASCIMENTO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela Autoridade Judiciária da judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta que,

a denúncia fora recebida em 14 de setembro de 1998, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e após diversas tentativas frustradas de sua citação pessoal, inclusive por edital, nos termos do art. 361 do CPP. Após, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional em 11 de junho de 1999.

Consta ainda, que o mandado de prisão foi renovado em 18 de julho de 2018.

No caso dos autos, porém, em que pese o impetrante ter anexado no Id. 108632993 uma cópia de declaração de trabalho de punho do ano de 2021 (fls.01), fatura da conta de energia elétrica em nome de Nirce Theodoro Garcia (fls.02) e cópia da carteira de trabalho do beneficiário onde constam anotações referentes aos anos de 2006 alternados até 2016 (fls.03/22), o impetrante deixou de anexar aos autos
documentos relativos a ação penal, bem como as decisões,
providência essencial para permitir o exame das alegações veiculadas na impetração por este Relator.

A propósito, segue o entendimento da doutrina,
ipsis litteris
:

“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5º, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis.
O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída.
Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo WolfgandSarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). (Destaquei)

Destarte, a custódia cautelar com vistas ao asseguramento da aplicação da lei penal, uma vez que a conduta de se ocultar em local ignorado demonstra a intenção do paciente “
em furtar-se da ação da Justiça
”.

Nesta linha intelectiva, o que se apresenta
sub oculi
é a evasão do beneficiário do distrito da culpa como fato que autoriza a segregação cautelar.

Nesse contexto, t
ranscrevo as
informações prestadas pela autoridade coatora
: (Id. 110020462)

“[...]Trata-se os autos de Ação Penal ajuizada em desfavor de Raimundo Souza do Nascimento, pela prática, em tese, do delito tipificado no Artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido 10 de julho de 1998.

Inicialmente, informo a Vossa Excelência que a denúncia fora recebida em 14 de setembro de 1998, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente (id. 54926713 – pág. 66/67). Após tentativas infrutíferas de citação do paciente, o representante ministerial pugnou pela citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, pleito este deferido.

Decorrido o prazo do edital, não comparecendo o paciente em Juízo, como também não constituindo advogado, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional, em 11de junho de 1999 (id. 54926713 – pág. 99). O mandado de prisão foi renovado em 18 de julho de 2018 (id. 54926713- pág. 118).

Na sequência, sobreveio a informação de que o mandado de prisão foi devidamente cumprido em 04 de novembro de 2021. Em seguida, aportou aos autos pedido de liberdade, oportunidade em que fora mantida a prisão do paciente, tendo por fundamento assegurar a ordem pública, evitando-se que coloque em risco, novamente a sociedade, o que concederá maior credibilidade à justiça, em face da gravidade do crime perpetrado. Consignou também que o modo como o paciente se furta da instrução processual, se fazendo ausente aos chamados judiciais, bem como, não possui endereço fixo, estando em local incerto e não sabido desde a data dos fatos.

Aduz o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada com base em fundamentos inidôneos, não possuindo fundamentação concreta, destacando, que os fatos ocorreram em 10 de julho de 1998, havendo o transcuro elevado lapso temporal para adoção da medida.

Todavia, observa-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada em 14 de setembro de 1998, e até o dia 04 de novembro de 2021, não tinha sido efetivado o respectivo mandado, pois o paciente estava foragido por mais de 23 anos e sem lograr êxito na prisão, reforçando a necessidade da manutenção do decreto prisional.

Nesta data, fora determinada a citação pessoal do acusado, bem como a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentação da defesa preliminar.

São essas, pois, as informações que presto, colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos, renovando-lhe votos de elevado apreço e distinguida consideração. Respeitosamente, Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito em Substituição legal.[...]”(Negritou-se)

Segundo se depreende dos autos, após a prática do crime o paciente empreendeu fuga, permanecendo como foragido por 23 anos, até que foi localizado e preso em 04 de novembro de 2021.

Em relação à ausência de fundamentação do decreto prisional, não há se falar em manifesta ilegalidade da prisão preventiva.

Em assim sendo, há motivos para a segregação cautelar.

Com efeito, não se pode absolutamente ignorar o fato
de que o réu evadiu-se e permaneceu
foragido
por longos 23 (
vinte e três)
anos. Ora, quanto a isso, não é possível defender que os motivos que levaram à decretação da preventiva não são
mais atuais, a uma, porque resta claro que um indivíduo que permaneceu
foragido
por tanto tempo apresenta propensão a se furtar à aplicação da Lei Penal; a duas, porque usar aquele lapso temporal em favor do mesmo
paciente seria uma forma
de premiar a evasão do suposto criminoso, o que,
por óbvio, não se pode admitir.

A propósito, é o entendimento do C. STJ:

“
A tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "
afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional.
"
(HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022